Tribunal: TJDFT
Processo: 0003408-57.2005.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0003408-57.2005.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: VALMIR FERREIRA NETO, VALTEIZA SILVA DOURADO, VANDER BORGES DE MATOS, VANI GONCALVES ROSA, VANIA GUARNIERE DE LIMA, VANILDO GUARNIER LIMA, VERA DA SILVA RAMOS DOS SANTOS, VERA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA SOUSA, VERA LUCIA CARVALHO DA SILVA, VERA LUCIA DE AZEVEDO, VERA LUCIA DE FREITAS OLIVEIRA, VERA LUCIA DE OLIVEIRA CASTRO, VERA LUCIA DOS SANTOS E SANTOS, VERA LUCIA NEPOMUCENO, VERA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS, VERA LUCIA VILELA DIAS, VERA MARIA DOS SANTOS, VERALUCIA BORGES FERREIRA, VERA MARLENE DE OLIVEIRA, VERONICA NUNES DA SILVA, VERONICA PAIXAO DE SOUZA, VERONICA VALE DA SILVA SOUSA, VICENTE DE PAULA BRITO, VICENTE DE PAULA FERREIRA DO NASCIMENTO, VILMA CANDIDA DE ARAUJO BARBOSA, VILMONDES PEREIRA GOMES, WAGNER LUIZ BOLONHA, WALDIVINA DUTRA DOS SANTOS NOGUEIRA, WALTEIR MOURA DA SILVA, WALTER VAINE DA SILVA, SIMONE FERREIRA RAMOS, AILTON FERREIRA RAMOS REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE FERREIRA RAMOS, AILTON FERREIRA RAMOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de execução de título judicial em que, conforme informado pela Secretaria do Conselho Especial (ID 70205275), constatou-se o adimplemento integral dos créditos de alguns dos exequentes no âmbito do precatório no 0006833-58.2006.8.07.0000, conforme comprovado por meio de alvarás de levantamento devidamente juntados aos autos. Nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução quando satisfeita a obrigação: Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II – a obrigação for satisfeita; Assim, com fundamento no referido dispositivo, julgo extinta a presente execução em relação aos exequentes cujos créditos foram quitados, conforme segue: 1. VANDER BORGES DE MATOS 2. VERA LÚCIA ALVES DE OLIVEIRA SOUSA 3. VERA LÚCIA NEPOMUCENO 4. VERA LÚCIA OLIVEIRA DOS SANTOS 5. VERÔNICA NUNES DA SILVA 6. VERA LÚCIA CARVALHO DA SILVA A extinção parcial da execução com relação aos exequentes acima listados não prejudica o prosseguimento da execução de n.o 0003408-57.2005.8.07.0000 em relação aos demais, cujos créditos permanecem pendentes de quitação, conforme consta da certidão mencionada. Determino à Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura que proceda à baixa dos nomes dos exequentes acima listados no sistema, mantendo-se o feito em tramitação no que tange aos demais exequentes, cujos créditos ainda não foram quitados. Publique-se. Intime-se. Brasília, março de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador